Tribunal: TJDFT
Processo: 0735440-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de alimentos. Suspensão da CNH. Medida executiva atípica. Proporcionalidade e razoabilidade. Dignidade da pessoa humana. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de cumprimento de sentença de obrigação alimentar, deferiu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado como medida executiva atípica. O agravante requer a reforma da decisão, alegando desproporcionalidade e prejuízo à sua atividade profissional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a razoabilidade da suspensão da CNH como medida coercitiva atípica para compelir o pagamento de pensão alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adoção de medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, IV, do CPC, exige análise concreta da adequação, proporcionalidade e utilidade da medida para alcançar o resultado prático da execução.
4. A suspensão da CNH, quando não relacionada diretamente à obrigação alimentar, revela-se inadequada e desproporcional, podendo comprometer o direito de locomoção do executado e inviabilizar o exercício de atividade profissional, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução.
5. Precedentes do TJDFT indicam que medidas coercitivas atípicas devem ser excepcionais, fundamentadas e pertinentes à obrigação inadimplida, sob pena de configurar constrangimento indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. A suspensão da CNH como medida executiva atípica deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e pertinência com a obrigação inadimplida. 2. A execução deve ocorrer pelo meio menos gravoso ao executado, conforme o art. 805 do CPC.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, inc. IV, 805; CF/1988, art. 5o, inc. XV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1366320, 07054602320218070000, Rel. Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, j. 18/08/2021, p. 02/09/2021; Acórdão 1609694, 07066083520228070000, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 24/08/2022, p. 08/09/2022.